Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703383-32.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO JOSE LIMA CAVAIGNAC RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo autor recorrente, em face de Decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do Recurso Extraordinário, porque intempestivo. Em suas razões, recorrente alega que, dentro do prazo concedido para comprovar o pagamento do preparo, isso é, em 20/01/2021, formulou pedido de dilação de prazo, o qual não foi apreciado. Esclarece que juntou aos autos comprovante de pagamento em 27/01/2021, o qual, reputa tempestivo, a despeito da decisão que não conheceu do apelo extremo, porquanto, não houve apreciação expressa do pedido de dilação de prazo. É o breve relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (ID 22355015), a qual concedeu prazo de 2 dias para recolhimento do preparo, foi proferida em 21/12/2020 e publicada em 20/01/2021. A parte recorrente, ato contínuo, pediu dilação de prazo para juntada do comprovante de recolhimento de custas, conforme petição de ID 22639701. Ates de proferida a decisão de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, na origem, isso é, em 27/01/2021, a parte recorrente recolheu o preparo, contudo, fora do prazo concedido por este juízo. A decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário fundamentou suas razões de decidir nos seguintes termos: No entanto, a recorrente teve seu pedido de gratuidade indeferido na decisão de ID 22355015. Intimado a recolher o preparo recursal no prazo de 2 (dois) dias úteis, o autor apresentou comprovante de recolhimento somente no dia 27 de janeiro de 2021. Considerando que ele tomou ciência da decisão em 22 de janeiro de 2021, o prazo encerrou-se em 26 de janeiro de 2021. O recurso é, portanto, deserto, diante do recolhimento intempestivo do preparo recursal. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, verificado recolhimento do preparo recursal fora do prazo, é inadmissível o recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade, configurando-se a deserção Portanto, diante da decisão que reconheceu a deserção do RE, houve indeferimento tácito do pedido de dilação de prazo, corolário da preclusão lógica operada na espécie. Ademais, no âmbito dos juizados especiais, a realização do preparo se dá independentemente de intimação, o que induz a conclusão de que não há se falar em dilação de prazo, interpretação albergada pelo princípio da celeridade própria do sistema dos juizados especiais. Por tais razões, mantenho a decisão que negou seguimento. Por se tratar de mero pedido de reconsideração, não houve, na espécie, suspensão de prazo recursal. Nesse sentido, transcreve-se recente precedente do STF: “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PETIÇÃO APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA, PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O RECLAMANTE OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE. I – Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 (...) X - Petição da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes.” (Rcl 43007 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021) Não houve interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, no prazo legal, operando-se o trânsito em julgado, no caso em exame. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal